Tribunal: TJES
Processo: 0024898-56.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024898-56.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATA DE SOUZA BISPO AMORIM
APELADO: LUIZ SERRANO VEREZA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião extraordinário sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III e no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa por prazo superior a 30 dias. A recorrente alega nulidade processual por ausência de intimação de advogados substabelecidos e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do feito por abandono da causa, analisando se ocorreu a devida intimação pessoal da parte autora para suprir a falta e se a juntada de substabelecimento após o decurso do prazo afasta o reconhecimento da desídia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por tempo superior a 30 dias e a posterior intimação pessoal para regularização do feito no prazo de 5 dias, nos termos do inciso III e do § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

4)
O cumprimento do Mandado nº 5257164 em 12/09/2024 assegura a validade do ato processual, pois houve a intimação pessoal de apelante acerca da ordem judicial para impulsionar o feito, com a respectiva nota de ciência.

5)
A apresentação de substabelecimento sem reserva de poderes em 18/09/2024 ocorreu quando o prazo processual para sanar a omissão já se encontrava esgotado, o que afasta a tese de nulidade por falta de atualização cadastral de novos patronos.

6)
A intimação pessoal da parte supre eventual falha na comunicação eletrônica dirigida aos antigos advogados, inexistindo prejuízo ao contraditório ou ao exercício da ampla defesa quando a própria interessada recebe a advertência judicial e permanece inerte.

7)
A manutenção da sentença extintiva exsurge impositiva diante da caracterização do abandono e do atendimento rigoroso aos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A validade da extinção por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 dias.

2. A juntada de substabelecimento após o esgotamento do prazo concedido em intimação pessoal não nulifica a sentença de extinção do processo por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: inciso III e § 1º do art. 485 e § 5º do art. 272 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/06/2015; TJES, Apelação nº 22120008416, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 28/11/2017; TJES, Apelação nº 30150099361, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 06/11/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a apelante ajuizou ação de usucapião extraordinário em 2012, buscando o reconhecimento da propriedade do lote 15, quadra 05, do loteamento Jardim Pio X, em Vila Velha/ES.

Após o trâmite processual e a virtualização dos autos para o sistema PJe, o juízo de origem determinou a intimação da autora para impulsionar o feito, vindo a extinguir a demanda por abandono da causa em virtude da inércia da requerente.

Cinge-se a controvérsia, pois, em averiguar se agiu corretamente o juízo
a quo
ao extinguir o feito, sem resolução de mérito, em razão do suposto abandono da causa pelo recorrente por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.

Conforme se extrai dos autos, a intimação eletrônica para impulsionar o feito fora realizada em nome do advogado que ainda constava formalmente habilitado no sistema à época (Doutor José Pedro Dias - OAB/ES 5533).

Com efeito, deve-se observar que quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias (inciso III), o juiz apenas extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após ser devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

É o que dispõe o §1º do art. 485 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III –
quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese em que o autor deixar de dar andamento ao processo por mais de 30 dias e,
devidamente
intimado
, não praticar o ato em 5 dias, a extinção do processo é medida obrigatória.

A esse respeito, confira-se a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encampada por esta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC, não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ABANDONO DO AUTOR EXTINÇÃO DO FEITO SÚMULA 240 DO STJ E ART. 485, § 6º, DO CPC REQUERIMENTO DO RÉU DESNECESSIDADE RECURSO IMPROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono pressupõe o preenchimento concomitante dos pressupostos fixados em lei que, nos moldes do art. 485, III, e § 6º, do CPC, analisado em conjunto com o enunciado sumular nº 240 do STJ, são: a) inércia por mais de trinta dias após intimação regular para a prática do ato; b) intimação pessoal para suprir a falta em 05 (cinco) dias e; c) requerimento da parte contrária, sendo desnecessária qualquer exigência no sentido de que se dê ciência ao patrono da parte acerca do risco da extinção do processo por abandono, tendo em vista a ausência legal de tal previsão. 2
. Se não formada a relação processual é desnecessária o requerimento do réu para a extinção do feito. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 22120008416, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 05/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA JUDICIALIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. Considera-se válida a intimação do autor que muda de endereço sem comunicar ao juízo, impossibilitando sua intimação para promover o andamento do feito. Conforme decidiu o STJ, como no julgamento do AgRg no AREsp 356.270/RJ, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1º, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas, sendo inaplicável a Súmula nº 240 do STJ, quando não tenha sido promovida a citação do réu.
3.1. A extinção do processo em razão do abandono da causa pelo autor pressupõe a intimação pessoal da parte, para suprir a falta em 05 dias (artigo 485, III, e §1º do CPC/15
), como ocorrera no presente caso. 4. Recurso conhecido e improvido. 5. Implementação de honorários recursais com a manutenção dos efeitos da AIJ deferida em data pretérita. Unânime.(TJES, Classe: Apelação, 30150099361, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2017, Data da Publicação no Diário: 13/11/2017)

Importante salientar, porém, que para além da intimação via Diário da Justiça, houve intimação pessoal da apelante, cumprindo rigorosamente o disposto no § 1º do art. 485 do CPC.

Verifica-se o cumprimento do Mandado nº 5257164 em 12/09/2024, oportunidade em que houve a intimação pessoal de
Renata de Souza Bispo Amorim
de todo o teor da ordem judicial, exarando nota de ciência.

Ademais, quando da juntada do substabelecimento sem reserva de poderes em 18/09/2024 (Id. 17412755), o prazo processual para impulsionar o feito já havia se esvaído, não havendo que se falar em nulidade.

Diante desse panorama, a sentença impugnada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.